Tribunal: TJMT
Processo: 1011992-84.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011992-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHEFFERSON LEANDRO DIAS DA SILVA - CPF: 006.535.281-59 (ADVOGADO), AO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (IMPETRADO), FABIO BASTOS SANTANA - CPF: 048.815.381-60 (PACIENTE), JHEFFERSON LEANDRO DIAS DA SILVA - CPF: 006.535.281-59 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), YAGO BASTOS SILVA - CPF: 065.354.311-50 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI SILVA VASCONCELOS - CPF: 053.536.411-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR SILVA PICOLO - CPF: 044.929.401-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON HENRIQUE GOMES ROCHA OLIVEIRA - CPF: 059.775.801-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Associação criminosa. Ausência de ilegalidade manifesta. Reiteração delitiva. Denegação da Ordem.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra autoridade coatora que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de furto qualificado, receptação e associação criminosa. A defesa alegou ausência de indícios consistentes de autoria, insuficiência dos fundamentos do art. 312 do CPP e possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se : (i) os indícios de autoria e materialidade com base em imagens de videomonitoramento e diligências policiais; (ii) a alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a medida; e (iii) a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente; e (iv) a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada em elementos objetivos que indicam, em tese, a atuação do paciente na logística da associação criminosa.

4. A existência de execução penal em curso contra o paciente foi considerada como indicativo de reiteração delitiva, servindo de base para evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública.

5. A alegação de que o paciente não teria envolvimento direto com os crimes depende de dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

6. A denúncia oferecida posteriormente pelo Ministério Público, restringindo a imputação ao crime de associação criminosa, não descaracteriza os fundamentos da prisão preventiva, que se mantêm hígidos.

7. Embora o paciente possua residência fixa e exerça atividade empresarial, tais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a segregação, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

8. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostrou-se inadequada no caso, por não se revelar suficiente para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 282, II, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é admissível quando fundamentada em elementos objetivos que indiquem risco concreto de reiteração delitiva. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia cautelar se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A limitação da denúncia à associação criminosa não afasta, por si, a legalidade da prisão preventiva anteriormente decretada.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, II; 312; 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC 1000660-23.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16.4.2025;
TJMT, Rac 1000627-33.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 22.4.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FÁBIO BASTOS SANTANA
, contra ato supostamente praticado pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
(Id. 281106888).

Em extensa fundamentação, o impetrante relata que o paciente encontra-se custodiado desde o dia 25.03.2025, em razão de decisão que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de furto qualificado, receptação e associação criminosa.

Segundo argumenta, a medida constritiva teria se baseado, essencialmente, na aparição de veículo de propriedade do paciente (VW Parati branca) em imagens de videomonitoramento captadas dez dias antes do crime principal, ocorrido em 22.01.2025, sem que haja sua identificação inequívoca ou comprovação direta de envolvimento na subtração dos bens.

Alega-se, ainda, a ausência de indícios consistentes de autoria, destacando que eventual presença do veículo nas imediações do local não seria suficiente, por si só, para justificar a medida extrema.

Defende-se, igualmente, a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, por inexistência de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sobretudo em razão dos vínculos pessoais e profissionais do paciente, que possui residência fixa e exerce atividade empresarial.

Ressalta, que a prisão seria desproporcional diante da possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, capazes de atender às finalidades processuais pretendidas.

Por fim, a defesa menciona, de forma genérica, possível nulidade na condução da audiência de custódia, sem, contudo, indicar de maneira precisa o vício supostamente ocorrido.

Diante disso, requer-se, em sede liminar, a imediata revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, ao final, a concessão definitiva da ordem, com a substituição da medida por cautelares menos gravosas
(Id. 280771368).

Colacionou documentos à Id. 280771368 e seguintes.

A liminar foi indeferida em razão da ausência de prova pré-constituída, tendo sido determinada a juntada da documentação necessária à adequada análise do
writ
(Id. 280960873).

Sanou-se a irregularidade apontada, com a juntada dos documentos colacionados à Ids. 281099354 e seguintes.

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 281229876).

Posteriormente, foi protocolada petição complementar nos autos, em que a defesa noticiou a existência de fato novo: o oferecimento da denúncia na Ação Penal n.º 1004018-81.2025.8.11.0004, na qual o Ministério Público imputou ao paciente, exclusivamente, o crime de associação criminosa, deixando de denunciá-lo pelos crimes de furto e receptação.

Sustenta que tal delimitação acusatória alteraria substancialmente o panorama jurídico-fático que embasou o decreto prisional, reforçando a tese de ausência de contemporaneidade entre a conduta investigada e a medida cautelar aplicada, além de reforçar a desproporcionalidade da manutenção da segregação (Id. 284314351).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito:

“Ementa: HABEAS CORPUS. Prisão Preventiva decretada para resguardar a ordem pública. Alegada inexistência de prova de autoria delitiva. Impossibilidade de análise verticalizada acerca dessa alegação na estreita via do Habeas. Possível notar, entretanto, indícios da participação do paciente nos fatos criminosos. Impetrante que afirma que o “histórico” criminoso do paciente não pode servir, por si, para justificar a Prisão Preventiva. O risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos inúmeros antecedentes criminais do paciente que, inclusive, estava cumprindo pena por ocasião dos fatos criminosos, é motivo bastante para a segregação cautelar. Incabível a aplicação de medidas cautelares menos gravosas quando presentes razões que justificam a Prisão Preventiva. Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que, durante as investigações oriundas do furto ocorrido na residência da vítima
Adalto de Freitas Filho,
entre os dias 21 e 22.01.2025, apurou-se, a partir da análise de imagens de vídeo monitoramento e diligências empreendidas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos - MT, que diversos indivíduos teriam atuado de forma coordenada na execução e posterior escoamento dos bens subtraídos.

Dentre os elementos coligidos, identificaram-se indícios de que o ora paciente, teria, supostamente, desempenhado papel
logístico na empreitada criminosa,
mediante o uso do veículo VW/Parati de cor branca e placa GYM4D76, o qual, em 12.1.2025, foi flagrado acessando a residência de
Yago Bastos Silva
(primo do paciente), imóvel apontado como suposto ponto de ocultação e redistribuição da
res furtivae.

Na ocasião, o veículo ingressou no local de marcha a ré, permaneceu por tempo compatível com a movimentação de objetos, e deixou a residência com o porta-malas entreaberto (Relatório Policial – Id. 281106885 – Pg.33/51).

À luz do panorama investigativo delineado até então, a conduta atribuída ao paciente
passou a ser interpretada, ainda que em caráter indiciário, como funcional à estrutura
de execução dos delitos patrimoniais apurados.

Tal circunstância, contextualizada com os demais elementos coligidos no curso das diligências, serviu de base para a formulação do Pedido de Representação pela expedição de Mandado de busca e apreensão domiciliar, Mandado de Prisão Preventiva e Sequestro de veículos, por parte da autoridade policial (Id. 281106889).

Com base nesses elementos, a autoridade apontada como coatora entendeu estarem presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, decretando a prisão preventiva do paciente sob o fundamento de resguardo à ordem pública, diante de sua condição de reincidente e da existência de processo de execução penal ativo em seu desfavor (SEEU nº 0012789-51.2014.8.11.00045), senão vejamos:

“(...)Os policiais teriam constatado que o condutor da VW/Parati seria o representado FABIO BASTOS SANTANA, primo de YAGO, que teria sido flagrado dirigindo o veículo pela cidade. Do investigado, portanto, ao menos por ora, verifica-se a existência de um esquema organizado para furtos a residências e transporte dos objetos subtraídos. O Fiat/Palio seria usado para levar os bens até a residência de YAGO, enquanto o Fiat/Uno do representado YURI e a VW/Parati do representado FABIO seriam usados para transportar os objetos ocultados naquele local. Demais disso, há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, diante do risco de reiteração delitiva (Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT) e da reincidência, já que o representado (...) FABIO BASTOS SANTANA ao PEP Ativo n. 0012789- 51.2014.8.11.0004 (...)” (Id. 281106888)

Pois bem.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentos adequados, idôneos e compatíveis com os requisitos legais, não se verificando, qualquer ilegalidade manifesta ou vício que justifique a concessão da ordem.

Como se sabe, a prisão preventiva exige a presença de elementos mínimos de materialidade e indícios razoáveis de autoria, somados a um dos fundamentos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Não se exige, nesse estágio, certeza, mas sim
um juízo de probabilidade pautado em elementos objetivos
,
que,

em tese
,
indiquem a necessidade da medida como forma de resguardar a ordem pública, assegurar a instrução criminal ou garantir a aplicação da lei penal.

No caso dos autos, consta da decisão impugnada que a medida constritiva foi decretada
a partir de conjunto probatório oriundo de investigação policial em curso
,
voltada à apuração de uma suposta associação voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais na comarca de Barra do Garças-MT.

Segundo relatado pela autoridade policial e acolhido pelo juízo de origem, há
indícios de que o paciente,
a priori
, integraria o esquema criminoso na função de transportar bens subtraídos, utilizando-se, para tanto, do veículo VW/Parati de cor branca, placa GYM4D76
.

Ainda que a defesa alegue que tais imagens estariam descontextualizadas e não comprovaria o envolvimento direto do paciente,
é preciso reconhecer que, em sede de cognição sumária
,
o quadro delineado nos autos
sugere, em princípio, a participação do paciente na cadeia de escoamento de bens subtraídos
, o que, aliado à sua reincidência específica e à existência de execução penal ativa,
permite, ao menos por ora, vislumbrar risco concreto de reiteração delitiva
, notadamente em relação a crimes de mesma natureza.

Nos termos do Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmara Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça
,

o risco de reiteração delitiva constitui fator concreto à manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
in verbis:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Importante destacar que a decisão que decretou a prisão preventiva
não se limitou a um único fato
,
tampouco se apoiou exclusivamente no histórico criminal do paciente. A narrativa constante da representação policial aponta para
um panorama investigativo mais amplo
,
abrangendo diversos furtos ocorridos entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, com atuação articulada entre os investigados, utilização de múltiplos veículos e divisão de tarefas.

Nesse cenário, ao que tudo indica, a atuação do paciente com o veículo Parati
é compreendida, ainda que preliminarmente, como funcional ao êxito do esquema
.

Prosseguindo, quanto aos fundamentos defensivos, a impetração sustenta:
(i)
que o veículo teria sido utilizado por terceiro não identificado;
(ii)
que teria sido emprestado de boa-fé a Edgar;
(iii)
que o paciente não teria ciência da destinação ilícita do automóvel;
(iv)
que as filmagens estariam descontextualizadas;
(v)
que não há provas diretas que o vinculem aos fatos;
(vi)
que as premissas adotadas pelo Ministério Público deveriam ser refutadas; e
(vii)
que inexiste identificação precisa do condutor no momento da gravação.

No entanto, qualquer aprofundamento quanto à autoria demandaria incursão probatória incompatível com os estreitos limites do
habeas corpus
, instrumento de cognição sumária e documental, voltado à análise de ilegalidades evidentes, e não à revaloração do conjunto fático-probatório, cuja apreciação compete, por excelência, ao juízo natural da causa.

Tais alegações deverão, portanto, ser oportunamente submetidas à instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se mostrando cabível, nesta fase, o reconhecimento de ilegalidade flagrante apta a justificar a revogação da custódia.

Nesse sentido:

“(...) O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático- probatório para excluir-se da autoria a pessoa da imputada, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

(TJMT, HC 1000660-23.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16.4.2025, Publicado no DJE 22.4.2025)

Apenas por zelo, observa-se que essas versões defensivas (relacionadas ao uso do veículo, à ausência de ciência e à fragilidade probatória) não encontram, ao menos por ora, respaldo nos elementos constantes dos autos, que indicam, ainda que de forma indiciária, possível vinculação do paciente à engrenagem delitiva investigada. Tratam-se de alegações unilaterais, desprovidas de comprovação objetiva, cuja análise aprofundada deverá ocorrer na via processual própria.

Por fim, no que tange à complementação da impetração, noticiando o oferecimento parcial da denúncia, tal circunstância, por si só, não desnatura os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos, os quais permanecem íntegros e suficientes à manutenção da medida.

A prisão preventiva, como se sabe,
não exige correspondência perfeita com a futura peça acusatória
,
bastando que se fundamente, de forma concreta e proporcional,
nos elementos coligidos à época da decretação
, sendo plenamente compatível com os limites da investigação preliminar.

Ademais, o tipo penal do art. 288 do Código Penal(Associação Criminosa), por si só,
permite a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP
,
especialmente quando a conduta indiciada se revela inserida em contexto de reiteração delitiva, como indica ser o caso dos autos.

Portanto,
a limitação da denúncia à associação criminosa não afasta, por si, a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva
,
devendo eventuais reavaliações ocorrerem no curso da ação penal, sob a supervisão do juízo natural, com base em novas provas e sob o crivo do contraditório.

Não se vislumbra, assim, qualquer alteração substancial capaz de infirmar os pressupostos já reconhecidos pela autoridade coatora no momento da decretação da medida constritiva.

De conseguinte, a existência de condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não são suficientes para afastar a medida cautelar diante da gravidade concreta dos fatos apurados. Segundo entendimento consolidado do STF e do STJ, tais condições não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. Inclusive, o Enunciado Sumular n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabelece que:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

No mais, considerando a seriedade das condutas apuradas, ao menos por ora,
não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 282, inciso II, do CPP, do Código de Processo Penal, uma vez que a segregação está devidamente justificada e mostra-se imprescindível para a proteção do meio social, de modo que é possível constatar que, no caso, nenhuma das medidas seria apta a impedir a reiteração delitiva, tampouco resguardar a ordem pública.

Nesse sentido:

“(...)Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”(TJMT, Rac 1000627-33.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22.4.2025, Publicado no DJE 25.4.2025)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025